Tribunal: TJMT
Processo: 0017923-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017923-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A - CNPJ: 43.368.422/0001-27 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), RICARDO CRISTIANO BUOSO - CPF: 341.089.758-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A - CNPJ: 43.368.422/0001-27 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO CONTRIBUINTE

-
TRIBUTÁRIO
-

ALEGADA CONTRADIÇÃO POR - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NO RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA
- OMISSÃO NÃO VERIFICADA -

AUSEN
CIA D
OS

REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

Não há que se falar em contradição no
A
córdão
, quando o ponto a que se refere
a
Embargante
/Contribuinte
, capaz de ensejar o alegado vício, não foi suscitado na Apelação,
ocorrendo o julgamento do recurso
nos limites em que proposto
, atendendo
a
requerimento da própria Embargante,
que
em nenhum momento
aduziu
qualquer incoerência relacionada à digitalização do processo.

2.
Inexiste omissão quando o
A
córdão
embargado declina todos os elementos, de fato e de direito, pelos quais
foi rejeitado
o recurso anteriormente interposto.

3.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos
Aclaratórios
.

4.
Recurso
s de Embargos de Declaração rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Embargos de Declaração
interposto
s

pela
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A
e
também
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra o

A
córdão
deste Sodalício
(id.
183919698)
que rejeitou os
Acalaratórios
anteriores interpostos pela
LOCAR
/Contribuinte
e não conheceu os
interpostos pelo Estado, ficando inalterado, portanto, o
Acórdão

que deu parcial provimento
à
Apelação da
Contribuinte
, para reconhecer a
sua
legitimidade ativa e, assim, dar parcial procedência aos pedidos constantes da inicial para condenar o Estado de Mato Grosso em repetição de indébito tributário referente ao ICMS indevidamente cobrado por meio dos
TADs
n.o 1029401-6, 1029397-8 e 1029400-4.

Em novos
Aclaratórios
(id. 184557174), a

LOCAR GUINDASTES

traz
os seguintes argumentos
:

-
existência
de “pequena” contradição no
A
córdão
onde é afirmado que a redução da multa em 50% (cinquenta por cento) somente alcançaria as operações não sujeitas ao imposto
;

-
o
Tribunal
reconheceu que a operação realizada pela Embargante não está sujeita
à
incidência do ICMS
;

-
aduz
então que
se “o art. 45, § 2o da Lei 7.098/98, alcança apenas

as operações não sujeitas ao imposto”, e a operação sob análise não está sujeita ao ICMS,

conforme reconhecido no próprio acórdão
de lavra
desta Colenda Câmara Julgadora,

a multa lançada
em
desfavor
da
ora
Embargante
deveria ser reduzida em 50%, nos termos do

art. 45, § 2o, da Lei n
.
o 7.098/98, o que autoriza a repetição de indébito no mesmo

percentual (50%)
”
.

Postula
, portanto,
o acolhimento do
r
ecurso
para que seja sanada a
contradição
apontada.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
também interpôs
novos Embargos
de Declaração, com o propósito de prequestionamento, alegando omissão no Acórdão ao não conhecer dos seus
Aclaratórios

antes interpostos, ao não considerar o conjunto da postulação do recurso anteriormente
manejado (id. 187081658).

De acordo com o Embargante
, o Acórdão considerou que a sua manifestação de vontade nas contrarrazões aos Embargos da
LOCAR GUINDASTES
onde defende a inexistência de vícios a macular a decisão proferida,

seria incompatível com a interposição de recurso semelhante, onde também alega a existência de vícios na mesma decisão.

Por fim, apresenta o prequestionamento que entende necessário
a
para
discutir a questão em instância superior e postula pelo
acolhimento do
seu r
ecurso.

Em sede de c
ontrarrazões
(id.
186988186
)
, a
Fazenda Pública
rebate as alegações da Contribuinte/Embargante, aduzindo
que se trata de
mera
reprodução dos Embargos interpostos anteriormente
,
que o
A
córdão embargado tratou dos temas alegados e não contempla nenhuma contradição
conforme
aduzido
pela
parte contrária.

Argumenta
,
ainda, que o tema relativo à redução da multa em 50% não
se
encontra
inserido nas razões
d
o

A
pel
o
(id 128075319

-
pp.
11
/
24), de sorte que
a matéria, nesse ponto,
não
foi
devolvid
a
ao Tribunal, consistindo em inovação à lide, uma vez que
ausente impugnação
pela via recursal.

Por fim, postula a rejeição dos Embargos de Declaração.

Já as c
ontrarrazões d
a

LOCAR GUINDASTES
combate
m
pontualmente as razões do recurso
do Estado
,

postulando, ao final, pela sua rejeição (id. 188928719).

Ambos os
Aclaratórios

são
tempestivo
s
(
id
s
.
184583678 e
187289655
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I -

Embargos de Declaração da

LOCAR GUINDASTES

Segundo a Embargante,
o
A
córdão embargado padece de contradição, pois, apesar de reconhecer que a operação realizada pela
E
mpresa não estaria sujeita à incidência do
ICMS, rejeitou o seu pedido para a redução da multa por descumprimento de obrigação acessória em 50% (cinquenta por cento)
.

O
Embargado
, a
seu turno, argumenta que essa alegação configura inovação recursal, já que não
foi
arguída
pela Embargante na Apelação juntada no id. 128075319
-

pp.
11
/
24.

Revisitando os autos, em especial o Recurso de Apelação interposto pela
Embargante,
concluo
que inexiste a contradição alegada e que a matéria agora suscitada em sede de Embargos de Declaração
caracteriza inovação recursal da parte.

O processo que deu ensejo ao presente Recurso iniciou sua tramitação pelo meio físico, sendo digitalizado, posteriormente, para que pudesse tramitar de forma 100% digital.

Assim como ocorreu com todos os processos digitalizados, uma vez finalizado o procedimento
,
as partes litigantes foram intimadas a se manifestar
em
quanto à conformidade da cópia digital com o processo físico
e, ao
r
esponder à intimação, a Embargante manifestou ciência quanto à virtualização do feito e foi assertiva ao
requerer
o julgamento do Recurso de Apelação que se encontrava pendente.

Transcrevo o teor da petição mencionada:

“
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA
., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por
seu

advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à certidão juntada à baila dos autos (Ref. 13),
manifestar ciência quanto à virtualização do feito.

Ademais, considerando que se encontra pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela Peticionária (Id. Num. 65292447 – Pág. 11/35), requer-se o regular processamento do feito
.
”
(id. 128075321)
(
g.n
.)

O identificador a que alude a petição da Embargante (
i
d.
65292447
-

pp
.
11/35) é o do processo na origem e leva em conta, além da petição do recurso, os documentos que
a
acompanharam.

Em sede recursal, a petição referida pela Embargante está juntada no id. 128075319
-
pp. 11/35,
sendo cópia idêntica do documento que consta no processo no juízo de origem e, em ambos os casos, não há qualquer menção ao pedido de redução da multa e repetição de indébito
.

Saliento que o recurso foi julgado no estado em que se encontrava, atendendo
a
requerimento da própria Embargante, que em nenhum momento
aduziu
qualquer incoerência relacionada à digitalização do processo.

O advento do atual CPC
trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro o princípio da cooperação, segundo o qual o processo é produto de atividade cooperativa entre o juiz e as partes, buscando-se a efetiva prestação da tutela jurisdicional. Por meio do referido princípio, cabe a todos os participantes zelar pela integridade e andamento processual, deixando de ser, esta, uma obrigação somente do
ju
í
z
o
.

Se a parte interessada não zela pela integridade processual e, uma vez chamada a se manifestar nos autos
,
não aponta eventuais
falhas/inconformidades ou ausência de peças de sua autoria,
fatos que possam levar a um julgamento que entende injusto, atuando, ao invés disso, somente para exigir do Judiciário o julgamento de seu recurso –
o
que de fato
ocorreu - deve arcar com o ônus da própria inação se a conclusão do julgado não lhe parece satisfatória, não lhe sendo de direito, todavia, alegar contradição no julgado que corretamente deixou de analisar questão não suscitada no recurso.

Diante disso e verificando a inexistência da contradição apontada, o caso é de rejeição dos Embargos aviados pela parte.

II

-
Embargos de Declaração do
ESTADO DE MATO GROSSO

O Embargante alega
que o
A
córdão que decidiu
os
Aclaratórios
interpostos anteriormente estaria omisso por não ter considerado o conjunto da postulação da peça recursal.

Não é o caso de omissão, pois conforme o trecho
a seguir
transcrito, os Embargos interpostos naquela ocasião foram devidamente analisados e rejeitados:

“
Em seus
Aclaratórios
, o
ESTADO
aponta a existência de omissão no Acórdão, ao deixar de observar as disposições do art. 927, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, quanto à configuração do instituto jurídico do
overruling
, bem como as distinções entre decisões do STJ apontadas pela decisão colegiada, em especial quanto à ilegitimidade ativa da matriz para pleitear a repetição de indébito tributário da filial.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Nesse ponto, o Acórdão deste Tribunal bem elidiu a questão, tal como pode ser visto na seguinte parte, infratranscrita:

[...]

Não fosse isso, registre-se que o compulsar dos autos revela que em manifestação posterior ao manejo dos
Aclaratórios
, ao
contraminutar
os Embargos da Locar, o Estado acabou pugnando pela manutenção dos termos da decisão colegiada
. Confira-se:

[...]

De se ver que a manifestação acima é posterior à sua pretensão recursal de id
. 172796699
,

de modo
que, ao requerer
ipsis
literis

que seja mantida a decisão colegiada nos mesmos termos em que prolatada, tal manifestação revela ato incompatível/contrário com a vontade anteriormente expressada em seus
Aclaratórios
, o que torna prejudicada a análise dos seus Embargos de Declaração. (id. 183919698
).

A parte
em
destaque deixa à evidência os fundamentos que ensejaram a rejeição dos
Aclaratórios
.
Em verdade, a omissão alegada nada mais é do que sua irresignação com o julgamento do recurso e, a interposição destes Embargos busca, ainda que pela via oblíqua, forçar a rediscussão do mérito da lide, o que não se mostra possível neste instrumento processual, devendo o Embargante se valer do recurso adequad
o
para esse fim.

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, consigno ser dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento visando a interposição de recursos superiores, pois a sua simples interposição já é suficiente para o fim colimado, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Diante do exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração
interposto
s
pela
Locar
G
uindastes

e
pelo

Estado
d
e Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023